Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705583-81.2018.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ERIC PIO BELO COELHO, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA, DEMERVAL ALVES BEZERRA EMBARGADO: DEMERVAL ALVES BEZERRA, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA, ERIC PIO BELO COELHO D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 20373149, págs. 1/3, esta Relatoria não conheceu da apelação interposta pelo Agravante, por sua intempestividade. Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno (ID 23418436, págs. 1/9). Por ora, indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator